Tribunal: TRF3
Processo: 5068511-42.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
374/608)

5068511-42.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5068511-42.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARLOS AUGUSTO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO DA SILVA BARBOSA - MS18496-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. CONVERSÃO INDEVIDA EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 47 DA TNU. FIXAÇÃO DE DCB. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora, com termo inicial em 13/07/2023, data subsequente à cessação administrativa do benefício.

2. O laudo pericial judicial concluiu pela incapacidade total e temporária para a atividade habitual. O juízo de origem, com fundamento nas condições pessoais do segurado, reconheceu a incapacidade como permanente e concedeu aposentadoria.

3. O INSS sustenta a inadequação do benefício concedido, ao argumento de que a incapacidade é temporária, sendo cabível auxílio por incapacidade temporária, bem como a inaplicabilidade da Súmula 47 da TNU ao caso.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando o laudo pericial atesta incapacidade total e temporária; e (ii) saber se as condições pessoais do segurado autorizam a modificação da natureza temporária da incapacidade para fins de concessão do benefício mais gravoso.

III. Razões de decidir

5. A aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade definitiva e insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991.

6. O auxílio por incapacidade temporária é o benefício adequado quando constatada incapacidade de natureza transitória, conforme arts. 59 e 60 da Lei no 8.213/1991.

7. O laudo pericial judicial concluiu expressamente pela incapacidade total e temporária, com ausência de prazo certo para recuperação, condicionada à resposta ao tratamento.

8. A inexistência de data estimada para cessação do benefício não altera a natureza temporária da incapacidade, devendo a eventual cessação ocorrer mediante reavaliação periódica, conforme art. 60, § 9o, da Lei no 8.213/1991.

9. A Súmula 47 da TNU autoriza a consideração das condições pessoais apenas para converter incapacidade parcial e permanente em total, não sendo aplicável para afastar o caráter temporário da incapacidade.

10. A jurisprudência afasta a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando o laudo pericial atesta incapacidade temporária, sendo cabível, nessa hipótese, a concessão de auxílio por incapacidade temporária.

11. É adequada a fixação de data de cessação do benefício em 120 dias a contar do acórdão, com possibilidade de prorrogação administrativa.

IV. Dispositivo

12. Recurso provido para converter a aposentadoria por incapacidade permanente em auxílio por incapacidade temporária, mantido o termo inicial em 13/07/2023. Fixada a DCB em 120 dias a contar do acórdão.

__________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 42; Lei no 8.213/1991, art. 59; Lei no 8.213/1991, art. 60, §§ 8o e 9o; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF1, AC 1015073-68.2021.4.01.9999, Rel. Des. Luis Gustavo Soares Amorim de Sousa, j. 16.03.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5068511-42.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO DA SILVA BARBOSA - MS18496-A

APELADO: CARLOS AUGUSTO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSS em ação previdenciária objetivando o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

A r. sentença (ID 323683930) julgou procedente o pedido e condenou o INSS na implantação de aposentadoria pleiteada em favor da parte autora, com DIB a contar de 13/07/2023, data imediatamente posterior à cessação administrativa do benefício.

Apelou o INSS (ID 323683939), alegando, em suma, que: (1) o laudo pericial concluiu pela incapacidade de natureza temporária e total, de modo que a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente constitui indevida extensão do benefício a quem não preenche os requisitos legais do artigo 42 da Lei 8.213/1.991; (2) a Súmula 47 da TNU, que autoriza o cotejo das condições pessoais, aplica-se apenas aos casos de incapacidade parcial e definitiva, sendo irrelevantes tais condições quando a incapacidade é reconhecidamente temporária; e (3) o benefício cabível, diante da transitoriedade do estado incapacitante, é o auxílio por incapacidade temporária, com fixação de data de cessação do benefício (DCB) nos termos dos §§ 8o e 9o do artigo 60 da Lei 8.213/1.991.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

O recurso de apelação interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se a saber se é legítima a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando o laudo pericial conclui pela incapacidade de natureza temporária, com fundamento nas condições pessoais e sociais do segurado.

O juízo de origem, ancorado na análise das condições pessoais do autor, concedeu a aposentadoria por incapacidade permanente a despeito de o laudo pericial (ID 323683913) haver concluído, no quesito "g", que a incapacidade é de natureza temporária e total para a atividade habitual. A propósito:

O pleito apresentado merece prosperar.

A aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do artigo 42 da Lei 8.213/1.991, pressupõe incapacidade definitiva, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado. Quando a incapacidade é temporária, o benefício cabível é o auxílio por incapacidade temporária, regido pelos artigos 59 e 60 do mesmo diploma legal.

A invocação das condições pessoais do segurado, mecanismo autorizado pela Súmula 47 da TNU, destina-se a converter incapacidade parcial e permanente em total, viabilizando a aposentadoria quando o perfil socioeconômico e etário do segurado impossibilita a reabilitação profissional. Não tem por função, contudo, modificar o prognóstico temporal da incapacidade: se o perito atestou que há perspectiva de recuperação da capacidade laboral, isso é incompatível com a noção de permanência que legitima a aposentadoria. A transitoriedade da incapacidade prevalece sobre as condições pessoais para fins de enquadramento no benefício adequado. A respeito:

AC 1015073-68.2021.4.01.9999, Rel. Des. LUIS GUSTAVO SOARES AMORIM DE SOUSA, PJe 16/3/2024: “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. SÚMULA 47 DA TNU. INAPLICÁVEL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUSTE DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, o beneficiário do INSS deve comprovar, concomitantemente, a sua qualidade de segurado, a carência exigida por lei para cada benefício e a sua correspondente incapacidade para o trabalho (art. 42 e 59 da Lei 8.213/1999). Permanente para a aposentadoria e temporária para o auxílio. 2. A parte autora, mediante a presente apelação, busca comprovar sua incapacidade total e permanente para o trabalho, a fim de seja convertido o auxílio-doença concedido em aposentadoria por invalidez. 3. Quanto a tal ponto, o laudo médico pericial judicial (Id 125895057 fls. 70/72) concluiu que as enfermidades identificadas ("LOMBOCIATALGIA / LOMBALGIA CID(s): M545 / M544") incapacitam o beneficiário de forma total e temporária para o trabalho, nos seguintes termos: "3. A doença ou lesão de que o(a) periciando(a) é portador(a) o(a) torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual? ( X ) SIM ( ) NÃO (...) 5. Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), a incapacidade é: ( X ) temporária ( ) permanente ( ) parcial ( X ) total 6. Se respondido que a incapacidade é temporária, qual a previsão (prazo) que o(a) periciando(a) necessita para recuperar se? R: 1 ano." 4. Assim, dado o caráter temporário da invalidez, a hipótese dos autos amolda-se à concessão do auxílio-doença e não da aposentadoria por invalidez, o que enseja a manutenção da sentença, nesse particular. 5. Inaplicável ao presente caso o disposto na Súmula 47 da TNU, segundo a qual "uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez", uma vez que, conforme consta do próprio texto da súmula, esse entendimento se aplica apenas aos casos de incapacidade parcial, não quando essa incapacidade for temporária, que é a hipótese dos autos. 6. No que se refere aos exames e relatórios médicos particulares apresentados pela parte autora, não têm o condão de infirmar as conclusões postas pelo laudo médico judicial, uma vez que não foram produzidos de forma equidistantes das partes, à míngua da presunção de veracidade e legitimidade, aspectos naturais ao laudo produzido pelo perito nomeado pelo juiz. 7. Atualização monetária e juros devem incidir nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, atendendo-se aos parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) e REsp 1.492.221 (Tema 905/STJ). 8. Apelação da parte autora desprovida. Correção monetária e juros de mora ajustados, de ofício, para que incidam conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.” (g.n)

Conforme dito, a perita judicial concluiu pela incapacidade temporária e total no quesito "g" (ID 323683913). No quesito "p", a respeito da estimativa de prazo para recuperação (DCB), informou que o tratamento é por tempo indeterminado, a depender da resposta terapêutica. A ausência de estimativa de DCB não transforma incapacidade temporária em permanente, significa que a cessação do benefício deverá se dar mediante reavaliação periódica, na forma do § 9o do artigo 60 da Lei 8.213/1.991, com a redação conferida pela Lei 13.457/2.017.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso do INSS para converter o benefício concedido de aposentadoria por incapacidade permanente em auxílio por incapacidade temporária, mantendo o termo inicial em 13/07/2023, data imediatamente subsequente à cessação administrativa.

No caso concreto, o perito não estimou data possível para o fim da incapacidade.

É razoável a fixação da data de cessação do benefício (DCB) em 120 (cento e vinte) dias, a contar deste acórdão, nos termos do artigo 60, § 9o, da Lei Federal 8.213/1.991, notadamente porque a parte autora pode requerer a prorrogação administrativa nos termos da lei.

Inverto o ônus sucumbencial. Observa-se, entretanto, a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. CONVERSÃO INDEVIDA EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 47 DA TNU. FIXAÇÃO DE DCB. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora, com termo inicial em 13/07/2023, data subsequente à cessação administrativa do benefício.

2. O laudo pericial judicial concluiu pela incapacidade total e temporária para a atividade habitual. O juízo de origem, com fundamento nas condições pessoais do segurado, reconheceu a incapacidade como permanente e concedeu aposentadoria.

3. O INSS sustenta a inadequação do benefício concedido, ao argumento de que a incapacidade é temporária, sendo cabível auxílio por incapacidade temporária, bem como a inaplicabilidade da Súmula 47 da TNU ao caso.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando o laudo pericial atesta incapacidade total e temporária; e (ii) saber se as condições pessoais do segurado autorizam a modificação da natureza temporária da incapacidade para fins de concessão do benefício mais gravoso.

III. Razões de decidir

5. A aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade definitiva e insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991.

6. O auxílio por incapacidade temporária é o benefício adequado quando constatada incapacidade de natureza transitória, conforme arts. 59 e 60 da Lei no 8.213/1991.

7. O laudo pericial judicial concluiu expressamente pela incapacidade total e temporária, com ausência de prazo certo para recuperação, condicionada à resposta ao tratamento.

8. A inexistência de data estimada para cessação do benefício não altera a natureza temporária da incapacidade, devendo a eventual cessação ocorrer mediante reavaliação periódica, conforme art. 60, § 9o, da Lei no 8.213/1991.

9. A Súmula 47 da TNU autoriza a consideração das condições pessoais apenas para converter incapacidade parcial e permanente em total, não sendo aplicável para afastar o caráter temporário da incapacidade.

10. A jurisprudência afasta a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando o laudo pericial atesta incapacidade temporária, sendo cabível, nessa hipótese, a concessão de auxílio por incapacidade temporária.

11. É adequada a fixação de data de cessação do benefício em 120 dias a contar do acórdão, com possibilidade de prorrogação administrativa.

IV. Dispositivo

12. Recurso provido para converter a aposentadoria por incapacidade permanente em auxílio por incapacidade temporária, mantido o termo inicial em 13/07/2023. Fixada a DCB em 120 dias a contar do acórdão.

__________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 42; Lei no 8.213/1991, art. 59; Lei no 8.213/1991, art. 60, §§ 8o e 9o; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF1, AC 1015073-68.2021.4.01.9999, Rel. Des. Luis Gustavo Soares Amorim de Sousa, j. 16.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão